Tribunal: STF
Processo: AI 127061
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-11
Data de publicação: 1988-11-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO REGULARMENTE
PREQUESTIONADA. QUESTÕES PROCESSUAIS DECIDIDAS NA INSTÂNCIA 'A QUO'
QUE, NO CASO, NÃO PODEM SER REEXAMINADAS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA  POR
FORÇA DAS RESTRIÇÕES REGIMENTAIS E, AINDA, POR DEMANDAREM
REAPRECIAÇÃO DE ASPECTOS FATICO-PROBATORIOS (S. 279).
AGRG IMPROVIDO.